Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701851-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelada: Ivanete Francisca Pinheiro da Silva Decisão Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 50630750) contra a sentença (Id. 50630748) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 52368664). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator